Tribunal: TJMT
Processo: 1032170-87.2021.8.11.0002
Relator(a): LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-20
Data de publicação: 2023-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1032170-87.2021.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[HELBERT FERNANDO SOARES GOMES - CPF: 924.354.081-53 (RECORRENTE), DENY SULIVAN BARRETO CAMPOS RAMOS - CPF: 022.724.701-90 (ADVOGADO), 99 TAXIS DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES LTDA. - CNPJ: 18.033.552/0001-61 (RECORRIDO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO), 99 TAXIS DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES LTDA. - CNPJ: 18.033.552/0001-61 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATORIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

Embargos de Declaração:

1032170-87.2021.8.11.0002

Embargante:
99 TECNOLOGIA LTDA (“99”)

Embargad
a
:
HELBERT FERNANDO SOARES GOMES

Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA

EMENTA
:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. AUSÊNCIA DE INCIDÊNCIA DAS HIPÓTESES LEGAIS DO ARTIGO 1.022, INCISOS I A III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL E ARTIGO 48 DA LEI N.º 9.099/95. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1.
O recurso de Embargos de Declaração não se presta à
rediscussão
de matéria já apreciada e, no caso, o que pretende
a
Embargante é a obtenção de nova decisão ou interpretação sobre questões de fato presentes nos autos, para amoldá-lo aos seus próprios interesses.

2.

Assim, não se tem presente quaisquer das hipóteses de cabimento dos
embargos
declaratórios.

3. Embargos
de Declaração rejeitados.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

Egrégia Turma;

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração

opostos em face do acórdão assim ementado:

“
SÚMULA DO JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA E LUCROS CESSANTES. MOTORISTA DE APLICATIVO. EXCLUSÃO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. EFICÁCIA HORIZONTAL DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. LUCROS CESSSANTES COMPROVADOS. MÉDIA OBTIDA ATRAVÉS DO FATURAMENTO DOS MESES ANTERIORES À EXCLUSAO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Trata-se de ação aforada pelo HELBERT FERNANDO SOARES GOMES em desfavor do 99 TECNOLOGIA LTDA - 99 POP, na qual alega e postula o seguinte: a) que se cadastrou no aplicativo denominado 99 POP, e que após 1 (um) ano na atividade, alcançou o rendimento médio mensal de R$ 3.000,00 três mil reais), de sorte que a atividade se tornou a sua principal fonte de renda; b) que sem qualquer notificação prévia, fora sumariamente excluído da plataforma, sem sequer a empresa Recorrida especificar a motivação; c) que a empresa Recorrente se limitou a mencionar que houve mau uso do
aplicativo e que a conta estaria suspensa por não cumprir os termos e condições de motoristas; d) que tentou resolver a questão administrativamente, sem êxito; e) que em razão disso, postula pela declaração da ilegalidade da sua exclusão, com a consequente liberação do acesso à plataforma, bem como lucros cessantes, em razão da perda de arrecadação durante o período do bloqueio.

2. No caso, restou incontroverso que a exclusão ocorrera de forma unilateral, sem qualquer aviso prévio, bem ainda sem a especificação da motivação da punição.

3. O C. STF, há muito tempo, tem orientação no seguinte sentido:

SOCIEDADE CIVIL SEM FINS LUCRATIVOS. UNIÃO BRASILEIRA DE COMPOSITORES. EXCLUSÃO DE SÓCIO SEM GARANTIA DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. EFICÁCIA DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS NAS RELAÇÕES PRIVADAS. RECURSO DESPROVIDO. I. EFICÁCIA DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS NAS RELAÇÕES PRIVADAS. As violações a direitos fundamentais não ocorrem somente no âmbito das relações entre o cidadão e o Estado, mas igualmente nas relações travadas entre pessoas físicas e jurídicas de direito privado. Assim, os direitos fundamentais assegurados pela Constituição vinculam diretamente não apenas os poderes públicos, estando
direcionados também à proteção dos particulares em face dos poderes privados. II. OS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS COMO LIMITES À AUTONOMIA PRIVADA DAS ASSOCIAÇÕES. A ordem jurídico-constitucional brasileira não conferiu a qualquer associação civil a possibilidade de agir à revelia dos princípios inscritos nas leis e, em especial, dos postulados que têm por fundamento direto o próprio texto da Constituição da República, notadamente em tema de proteção às liberdades e garantias fundamentais. O espaço de autonomia privada garantido pela Constituição às associações não está imune à incidência dos princípios constitucionais que asseguram o respeito aos direitos fundamentais de seus associados. A autonomia privada, que encontra claras limitações de ordem jurídica, não pode ser exercida em detrimento ou com desrespeito aos direitos e garantias de terceiros, especialmente aqueles positivados em sede constitucional, pois a autonomia da vontade não confere aos particulares, no domínio de sua incidência e atuação, o poder de transgredir ou de ignorar as restrições postas e definidas pela própria Constituição, cuja eficácia e força normativa também se impõem, aos particulares, no âmbito de suas relações privadas, em tema de liberdades fundamentais. (...) (STF - RE: 201819 RJ, Relator: Min. ELLEN GRACIE, Data de Julgamento: 11/10/2005, Segunda Turma, Data de Publicação: DJ 27-10-2006 PP-00064 EMENT VOL-02253-04 PP-00577)

4. Com efeito, ante a eficácia horizontal dos direitos fundamentais, os princípios constitucionais, em especial o da ampla defesa, devem ser observados em toda e qualquer relação jurídica, de modo que ao motorista de aplicativo deve ser garantido o direito ao contraditório antes da empresa rescindir unilateralmente o contrato.

5. Portanto, impositiva a declaração da ilegalidade do ato que excluiu o Recorrido da plataforma, impondo-se a manutenção da confirmação da liminar que garantiu a sua reintegração.

6. Os lucros cessantes restaram cabalmente demonstrados por meio das telas do próprio aplicativo, as quais comprovam uma média mensal de aproximadamente R$ 3.000,00 três mil reais), considerando os valores auferidos nos 03 (três) meses anteriores à exclusão.

7. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.º 9.099/95.

8. Recurso conhecido e improvido.

9. Condeno a empresa Recorrente 99 TAXIS DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES LTDA ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 15% (quinze pontos percentuais) sobre o valor da condenação.

LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO – RELATORA

.

O
Embargante se insurge contra a referida decisão aduzindo a existência de
omissão
no julgado,
ao argumento de que
não foi analisado o pedido de aplicação de descontos de 40% (quarenta por cento)
de custos operacionais sobre os lucros cessantes
.

Ao final, pugna pelo acolhimento
dos embargos de declaração
.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/03/2023